Tribunal: TJMT
Processo: 0015796-54.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015796-54.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), KLAUSS MARTIN ANDORFATO - CPF: 061.633.078-28 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, visando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, e Material no 15796-54.2014.8.11.0003, ajuizada por PAULO DOS SANTOS, em face de KLAUSS MARTIN ANDORFATO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenou o Autor\Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios na quantia de em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada com a sentença, a parte apelante alega que:

- foi contratado para realizar serviço de empreita, consistente na construção de um curral com embarcador, pelo valor de R$110,00 por lance construído, sendo cada lance de 1,85 a 1,95 metros. Ao final, construiu 220 lances, perfazendo o valor de R$24.2000;

- fora combinado que o Apelado pagaria as passagens de ônibus para si e seu ajudante, mais frete para transporte das ferramentas até Rondonópolis-MT, assim que o trabalho se encerrasse;

- o serviço foi prestado no período de 22/02/2013 a 14/05/2013;

- além da empreita, foi contratado para mais dois trabalhos extras, quais sejam, limpeza e preparação de 220 palanques usados (extração de pregos, parafusos e dobradiças), e reconstrução de uma parte interna do curral, pois o Apelado não aprovou a forma com que o Gerente Reginaldo determinou que fosse feito;

- combinaram pelos novos serviços, os valores R$2.200,00 e R$2.000,00, respectivamente, sendo que o valor total dos serviços prestados ficou em R$28.400, 00;

- combinou com o Apelado deste estar presente na data de início dos trabalhos, pois iria demarcar a área, oportunidade em que também levaria o contrato para assinarem, mas ele não compareceu;

- sofreu agressão verbal por parte do Gerente da fazenda, que dentre outros dizeres, ofendeu-lhe dizendo que era uma pessoa difícil de mexer, era sensível, que estava de saco cheio, parecia criança, um moleque;

- ligou para o Apelado e relatou os fatos;

- o Apelado compareceu na fazenda, com um segurança armado e disse que pagaria somente R$90,00 por lance e não pagaria o transporte das ferramentas;

- levou juntamente com o segurança armado, o Apelante e seu ajudante até a cidade mais próxima, e lhe entregou R$300,00 em dinheiro para as passagens;

- do valor dos serviços prestados, o Apelado pagou apenas R$19.800,00, restando a quantia remanescente de R$8.600,00;

- teve de contratar um caminhão de frete para buscar suas ferramentas, pelo valor de R$2.050,00.

Diante disso, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o seu pleito exordial, e condenar o Apelado ao pagamento do valor remanescente de R$8.600,00, o ressarcimento da quantia gasta para contratação de frete para buscar suas ferramentas no importe de R$2.050,00, bem como, a condenação do Apelado em danos morais no importe de R$50.000,00.

As contrarrazões aportaram, no Id. 34274459, pugnando a parte apelada pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como cediço, o contrato é espécie de negócio jurídico dependente, ao menos, de duas declarações de vontade, destinado à criação, alteração e, ainda, extinção de direitos e deveres, de conteúdo patrimonial.

No tocante à validade do negócio jurídico, diz o Código Civil que ela requer “
forma prescrita ou não defesa em lei" (art. 104, III), além de estatuir, no seu art. 107, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

O contrato de empreitada, objeto da presente ação, encontra-se expressamente regulado pelo Código Civil entre os artigos 610 e 626, a respeito do qual, porém, a lei não exige forma específica.

Nesse contexto, evidente que a avença pactuada verbalmente entre os contratantes é válida, devendo produzir seus regulares e jurídicos efeitos.

Não obstante isso, não se pode descurar que as cláusulas e condições contratuais entabuladas entre os contratantes apenas no plano verbal demandam prova inequívoca a respeito da sua efetiva pactuação.

Nesse tocante, deve-se recorrer ao que dispõe o Código Civil, em seu art. 212, segundo o qual
o fato jurídico pode ser provado mediante: I - confissão; II - documento; III - testemunha; IV - presunção; V - perícia
.

Assim, a existência do contrato verbal firmado entre os contratantes, bem como as suas respectivas cláusulas e condições, pode ser obtida mediante tais meios de prova.

Volvendo ao caso dos autos, muito embora não exista controvérsia a respeito do contrato de empreitada firmado entre as partes - fato incontroverso -, funda-se a presente lide na alegação que faz o empreiteiro no sentido de que, após iniciada a obra, a contratante promoveu alterações no projeto, com correspondente aumento da área a ser construída, motivo pelo qual busca o pagamento da diferença de preço inicialmente pactuado, bem como, outros danos decorrentes da avença.

Neste tocante, porém, o apelante não logrou êxito em fazer prova segura e inequívoca das suas alegações.

Com relação às obras que o Autor\Apelante afirma que realizou, ou seja, a construção do curral com embarcador na propriedade rural do demandado, observa-se pelo conjunto probatório que os serviços contratados não foram realizados na sua totalidade, ou seja, não efetuou integralmente os serviços contratados, os quais foram finalizados por terceira pessoa contratada para tal desiderato.

As testemunhas ouvidas em juízo comprovam que os serviços contratados não foram totalmente realizados. Confira-se:

1-)

Gilvam Da Silva Teles

“
... que o depoente estava cavando buraco para colocar o mourão e fazer o curral; que o curral foi terminado e não foi terminada a porteira porque faltou a dobradiça, que não tinha; que a madeira utilizada para fazer o curral era velha..que depois foram compradas tábuas novas...
que não sabe quantos lances foram feitos ao total; que os lances ficaram entre 1,5m e 2m; que não havia madeira nova para ser usada
... que não foi feito outro serviço além do curral
...”.

2-) Catalino Flores Da Costa

Eu gostaria de saber quando da contratação dele, ele foi contratado para fazer o que?

-
Na ocasião eu fui contratado pra terminar a obra que tinha sido começado e abandonado. Foi através dessa contratação que eu conheci o senhor Klauss. Foi por essa razão por ter sido contratado pra terminar essa obra
.

Se ele se recorda de que serviço que ele fez pra terminar o curral da fazenda.

-
Tinha que fazer o embarcadouro, vez que até então a obra não tinha embarcadouro. Eu fui contratado pra fazer o embarcadouro; para assentar, confeccionar e assentar umas 13 porteiras. Tinha serviço de alvenaria que era concretagem, coisa de uns 70 e poucos 74 metros de concreto. O que eu me recordo hoje foi esse trabalho que eu fui fazer
.

Se ele trabalhou como empreiteiro ou como funcionário.

- Somente como empreiteiro.

Se ele recebeu o total do serviço.

- O valor que foi combinado eu recebi. O que foi combinado eu recebi.

3-) Reginaldo Vilela Rangel Barbosa

Paulo que é o autor, alega que em 2013 ele foi contratado pelo Sr. Klauss para construir um curral na fazenda São Pedro, no município de Ribas Rio Pardo, e depois ainda aumentou mais algumas coisas lá pelo bom serviço, segundo ele, totalizou um determinado valor, foi pago uma parte e ficou faltando uma outra que até o momento do ajuizamento da ação não havia sido pago. Sabe alguma coisa dos fatos?

-
O que foi feito, que ficou combinado, que eu fiquei sabendo, que eu acompanhei, que o que foi combinado, é que era para entregar o curral pronto;
ele não entregou o curral pronto
;
ele abandonou o serviço e foi embora. Inclusive a parte mais complexa do serviço que era a finalização ele abandonou e teve que contratar um terceiro para finalizar o serviço
.

E você esteve lá?

- Eu estive.

Você foi lá em que data; e o que não estava feito?

- No dia que ele falou que ele abandonou o serviço eu estive lá; ele foi embora e não voltou mais; falou que ia para cidade dele e voltava para acabar o serviço e não voltou
.

Você tirou foto alguma coisa para mostrar isso?

-
O serviço ficou inacabado; teve que contratar outro carpinteiro para acabar o serviço; não tinha condição de usar porque o curral; ficou sem termino, não tinha condição de uso
; de manejar gado, nada, porque não tinha porteira; não tinha acabado o tronco; não tinha nada feito. Então não tinha como usar, estava inacabado o serviço. Então ai eu comuniquei o Klauss. A gente precisava do curral e foi correr atrás de outro carpinteiro para acabar o serviço meio que em caráter de urgência.

Você trabalha lá em Ribas do Rio Pardo?

- Eu trabalho lá. Eu presto consultoria em algumas fazendas e eu tenho propriedade lá também, então eu fico por lá.

E essa consultoria que alcance que tem. Qual o alcance dessa consultoria? É contábil?

- Ahn?

Se a consultoria é a contábil ela é do campo?

- Não. De campo eu sou agrônomo. Eu sou engenheiro agrônomo e presto serviço acompanhando algumas fazendas; dou algumas diretrizes para o proprietário de como eles devem seguir a rotina da fazenda.

Você é autônomo?

- Sou autônomo.

Tem empresa constituída?

- Não.

Eu gostaria de saber se o Sr. Reginaldo acompanhou a contratação do serviço. E como o senhor falou, posteriormente quem que foi contratado para terminar essa obra?

-
Quem contratou o serviço foi o Klauss. Em determinado momento o autor ele chegou e falou que tava insatisfeito por algum problema com o pessoal da fazenda. Ele falou que ia na casa dele mas que voltava para acabar o curral e foi embora
.
Aí nós esperamos um período, não lembro se foi 15 ou 20 dias foi quando ele ligou dizendo que não voltava e ai eu fui atrás de contratar outro carpinteiro que no caso foi o Catalino ai ele terminou o serviço
.

O senhor tem conhecimento se o Sr. Paulo trabalhou sozinho nessa construção ou ele tinha mais algum funcionário?

-
Ele trabalhou um período ali; levou um ajudante no começo, ai acho que o ajudante foi embora. Que eu lembro ele trabalhou sozinho. A principio no dia que ele chegou lá na fazenda ele tinha um ajudante, mas acho, não sei nem se ele chegou a continuar o serviço lá
.

4-) Sebastião Adalto Amorim

Eu gostaria de saber dele, há quanto tempo ele trabalha na fazenda São Pedro.

- 15 anos.

Gostaria de saber dele também se ele acompanhou a contratação do serviço do curral com o senhor Paulo dos Santos.

- Acompanhei.

Gostaria de saber dele se ele acompanhou todo o serviço do Sr. Paulo e se durante a prestação de serviço, como foi o relacionamento dele com o Sr. Paulo.

-
Era muito ruim de mexer com ele lá
.

Eu queria saber dele também se o Sr. Paulo entregou o serviço conforme o combinado se abandonou no meio do serviço o que aconteceu com o Sr. Paulo?

- Não, o combinado não foi. Porque ele abandonou o serviço ai o outro rapaz o Sr. Catarino continuou o serviço. Ele não fez, nem a metade do serviço
.

Se o senhor Adalto pode falar o que foi feito pelo novo contratado, Sr. Catalino. Que serviço que precisou ser feito pelo Sr. Catalino para dar o término do contrato que havia com o Sr. Paulo?

-
O Sr. Catarino fez o brete; fez o embarcador e as porteiras que estava sem fazer.”

Vê-se pelos depoimentos, transcritos, que a tese autoral de que houve a conclusão dos serviços, inclusive, contratação de serviços adicionais pelo Réu\Apelado não se sustenta. Pelo depoimento de Gilvam, várias contradições e divergências em relação ao contrato de empreitada firmado com Klauss, bem como, nas especificações dos serviços prestados. Ora diz que não tinha tábua (material) ora que tinha, etc.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Fica majorada a verba honorária para 15% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021